Tribunal: TJBA
Processo: 0503669-82.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503669-82.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA PEREIRA LUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A SER PAGO PELO ESTADO DA BAHIA - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL – APELO PROVIDO EM PARTE

1. De acordo com a Súmula 421 do STJ, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2. Nos casos onde a sucumbência recaia sobre o ente estatal a qual pertença a Defensoria Pública Estadual, não há a possibilidade da condenação em honorários.

3. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado.

4. O STJ, entretanto, já fixou entendimento em sede de recursos repetitivos que “
4. A contrario sensu, reconhece-se o dire
i
to ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
” (
REsp 1108013/RJ
).

5. Recurso provido em parte para reconhecer serem devidos honorários advocatícios à Douta Defensoria Pública Estadual tão somente pelo Município, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos parágrafos 3º, 4º, inciso III e 8º, do art. 85, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503669-82.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante
JOSELITA PEREIRA LUZ
e como apelada
MUNICIPIO DE ITABUNA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .